Tribunal: TJDFT
Processo: 0705862-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO CONTINUADO. CORRUPÇÃO ATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VALORAÇÃO DA PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, incisos I e III, do CPP, em face do acórdão que, mantendo a sentença, condenou o requerente à pena de 8 anos, 7 meses e 13 dias de reclusão em regime inicial fechado, além de 78 dias-multa, pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do CP), estelionato (art. 171, § 2o, I, do CP, por 15 vezes) e corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do CP, por 2 vezes). O requerente sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa e incompetência territorial, além de alegar valoração inadequada da prova, insuficiência probatória e erros na dosimetria da pena. Requer a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa e incompetência territorial; (ii) estabelecer se a condenação é contrária à evidência dos autos ou resultou de valoração inadequada da prova; (iii) determinar se há erro na dosimetria da pena que justifique seu redimensionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se reconhece nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou incompetência territorial, pois as alegações não foram oportunamente suscitadas e não demonstram prejuízo concreto à defesa, conforme princípio segundo o qual não há nulidade sem prejuízo (art. 563 do CPP).
4. A competência territorial, de natureza relativa, não foi oportunamente arguida, estando prorrogada sem prejuízo demonstrado ao acusado.
5. A ausência de exame grafotécnico não configura cerceamento de defesa, pois não houve pedido de produção dessa prova no curso da ação penal nem demonstração de que sua ausência comprometeu a defesa.
6. A condenação está amparada em conjunto probatório robusto, que inclui documentos oficiais, laudos periciais, quebras de sigilo telefônico, busca e apreensão, confissão parcial do requerente e depoimentos judiciais corroborados, não havendo contrariedade à evidência dos autos.
7. O depoimento dos policiais, colhido sob contraditório e corroborado por outros elementos de prova, pode fundamentar a condenação, em conformidade com a jurisprudência consolidada.
8. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas ou a substituir a apelação, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, o que não se verifica no caso.
9. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada e observou os critérios legais e a jurisprudência dominante, sendo adequada a fração de 2/3 para o aumento pela continuidade delitiva dos crimes de estelionato, em razão do número de infrações cometidas (15 fatos), não cabendo sua redução para 1/6.
IV. DISPOSITIVO
10. Revisão criminal julgada improcedente.